Tribunal: STF
Processo: RE 1510291
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E A FÉRIAS REMUNERADAS. INCABÍVEL. TEMA 511 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidores temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas com acréscimo de um terço constitucional, exceto quando houver previsão legal ou contratual expressa em sentido contrário ou comprovação de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em decorrência de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações. Compreensão diversa demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita



    3. Agravo interno conhecido e não provido.